Tribunal: TJES
Processo: 0012428-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012428-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURICIO VICENTE DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
C
ONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. REPUBLICAÇÃO DE CLASSIFI
C
AÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INOBSERVÂNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

A prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto n
º
20.910/32, cuja norma do art. 1
º
prevê que
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
Considerando que a hipótese dos autos reflete, em síntese, pedido de nomeação em concurso público em razão de preterição de candidato melhor classificado, tenho que a data da prescrição deve observar as inúmeras publicações das reclassificações perpetradas pelo apelante antes da propositura da ação, em 2013,
como, por exemplo, o Decreto nº 616-S, de 2009.
2.

Compulsando aos autos, verifico que o apelante foi aprovado nas etapas do concurso público regido pelo edital nº 002/1993, para investidura no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tendo concluído o curso de formação em 1995, cuja classificação foi a de posição 896.
Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 837311 (tema nº 784), do STF fixou tese jurídica no sentido de que
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
4.
Dessa forma, ainda que o apelado tenha se classificado fora do número de vagas, é preciso verificar se houve a preterição da sua nomeação pela não observância da ordem de classificação.
5.
Neste caminho, é entendimento sedimentado neste e. TJES que as nomeações dos candidatos por meio do Decreto nº 616-S de 2009, inclusive do último colocado (José Antônio da Silva, 1274º), configurou preterição arbitrária e inobservância da ordem de classificação,
não havendo se falar em estrito cumprimento de ordem judicial, haja vista a ausência de comando neste sentido.
6.
Dessa forma, considerando a preterição do apelado em razão da não observância da ordem de classificação do certame, decorrente da nomeação de candidato em posição posterior a sua, merece ser mantida a sentença que reconheceu o seu direito subjetivo à nomeação.
7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012428-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO VICENTE DE OLIVEIRA, FABIO HENRIQUE TEIXEIRA BRUM, MAURICIO VICENTE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Prescrição)

A prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto n
º
20.910/32, cuja norma do art. 1
º
prevê que
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Considerando que a hipótese dos autos reflete, em síntese, pedido de nomeação em concurso público em razão de preterição de candidato melhor classificado, tenho que a data da prescrição deve observar as inúmeras publicações das reclassificações perpetradas pelo apelante antes da propositura da ação, em 2013,
como, por exemplo, o Decreto nº 616-S, de 2009.

Esse entendimento
também já foi
adotado por este e. TJES em processos que tratam do mesmo concurso, vejamos:

Na hipótese, ainda que se admita que o lapso temporal tenha se iniciado em momento anterior à nova classificação do certame, realizada pelo Estado do Espírito Santo, haveria de retroagir, no máximo, ao ano de 2009, quando, por meio do Decreto n. 616-S/09, foram nomeados candidatos em posição inferior à dos autores.

(TJES, Classe: Apelação, 024189004682, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

Do exposto,
REJEITO
a tese de prescrição.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao requerente Maurício Vicente de Oliveira, em razão da sua nomeação e julgou parcialmente procedente os pedidos do apelado para determinar a sua nomeação ao cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a sua aprovação nas etapas do concurso regido pelo edital nº 002/1993.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em
apurar o direito à nomeação do apelado.

Compulsando aos autos, verifico que o apelante foi aprovado nas etapas do concurso público regido pelo edital nº 002/1993, para investidura no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tendo concluído o curso de formação em 1995, cuja classificação foi a de posição 896.

Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 837311 (tema nº 784), do STF fixou tese jurídica no sentido de que
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Dessa forma, ainda que o apelado tenha se classificado fora do número de vagas, é preciso verificar se houve a preterição da sua nomeação pela não observância da ordem de classificação.

Neste caminho, é entendimento sedimentado neste e. TJES que as nomeações dos candidatos por meio do Decreto nº 616-S de 2009, inclusive do último colocado (José Antônio da Silva, 1274º), configurou preterição arbitrária e inobservância da ordem de classificação, não havendo se falar em estrito cumprimento de ordem judicial, haja vista a ausência de comando neste sentido.

Vejamos:

A preterição de candidato evidenciada pela nomeação de candidato classificado em posição posterior à sua na classificação geral do certame transforma a mera expectativa de direito à nomeação em direito adquirido do candidato preterido.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151481280, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional só encontra seu termo a quo no momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada, o que, na situação retratada nestes autos, somente ocorreu em 31 de julho de 2014, com a publicação do Edital SEGER nº 54⁄2014 homologando o resultado do concurso, ocasião na qual a preterição dos candidatos aprovados em colocação inferior ao 1274º colocado, que há muito já se encontrava empossado, restou devidamente caracterizada, daí porque não há falar em prescrição, conforme reiterados precedentes desta Corte. 4)
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado quanto a preterição dos candidatos regularmente aprovados nas duas etapas do concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Civil disciplinado pelo Edital nº 002⁄1993, pela nomeação do candidato ocupante da 1274ª colocação na classificação geral da disputa, José Antônio da Silva.
5) Com isso, transformou-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa de direito outrora experimentada pelos candidatos aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso em debate, que se encontravam melhores posicionados do que o 1274º colocado, situação na qual se alocavam os apelados Alexssandro Rocha Sarmento, Maria Helena Elias Ribeiro, Denise do Amaral Dare de Lima e Luiz Cláudio Coqui Valim, figurantes, respectivamente, nas 1068ª, 1074ª, 1230ª e 1273ª posições da classificação final constante do Edital SEGER nº 54⁄2014 (fls. 591⁄592). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130094337, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Sendo assim, somente aqueles que foram aprovados no concurso, em todas as etapas e que foram classificados em posição anterior ao candidato aprovado na 1.274ª posição, têm direito à nomeação, quais sejam os requerentes ABÍLIO ALVES DE SOUZA, DÉBORA KARLLA BARBOSA PINHO GAMA E ADAIR RODRIGUES BARBOSA. 9. Se o candidato não comprova sua aprovação em todas as etapas do concurso, em face deles, não subsiste os efeitos da sentença que reconheceu a preterição e determinou a nomeação e posse dos candidatos aprovados. (TJES, Classe: Apelação, 024189004682, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício em reiteradas decisões já decidiu que no concurso público em comento, aquele que figurou em último lugar na lista geral de aprovados, após a reclassificação já foi nomeado. Assim, os candidatos lesados com a ruptura da ordem de classificação foram preteridos e fazem jus à nomeação nos cargos pretendidos.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130072416, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/11/2022, Data da Publicação no Diário: 14/03/2023)

Dessa forma, considerando a preterição do apelado em razão da não observância da ordem de classificação do certame, decorrente da nomeação de candidato em posição posterior a sua, merece ser mantida a sentença que reconheceu o seu direito subjetivo à nomeação.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21/11/2023:

Averbo meu impedimento para o julgamento do recurso, na forma do artigo 144, II, do CPC.